Tribunal: TJBA
Processo: 8077161-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077161-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. S. M. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. MULTA. RESTABELECIMENTO E REDUÇÃO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer. A decisão agravada deferiu o levantamento de quantia bloqueada para o custeio de tratamento médico de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista e extirpou a multa por descumprimento imposta à operadora do plano de saúde, sob o fundamento de que o valor penhorado seria suficiente para atingir a finalidade e que a multa poderia ser revista a qualquer tempo. O recorrente pleiteia o restabelecimento da multa excluída ou, alternativamente, a sua redução para patamar proporcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da operadora de saúde configurou resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial, justificando o restabelecimento da multa; e (ii) saber se o montante total acumulado a título de penalidade comporta redução por exorbitância e se é possível o seu levantamento imediato pela parte credora antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A operadora de saúde demonstrou resistência no cumprimento da ordem judicial que determinou a cobertura integral do tratamento médico do menor. O agendamento das consultas e terapias em rede credenciada ocorreu apenas após a efetivação de bloqueio judicial nas contas da empresa, no valor de quinhentos mil reais, evidenciando o atraso no cumprimento da obrigação.

4. O reiterado desatendimento ao comando judicial exigiu, inclusive, a determinação de novo bloqueio financeiro pelo juízo de origem para garantir o custeio das terapias já realizadas. A juntada tardia das autorizações de tratamento descaracteriza a alegação da operadora de que o bloqueio original seria suficiente para afastar a necessidade da penalidade pecuniária.

5. Constatada a exorbitância do valor total acumulado da multa por descumprimento, fixada inicialmente em três mil reais diários e que alcançou o montante de quatrocentos e dezessete mil reais, impõe-se a sua redução para duzentos e cinquenta mil reais. A adequação do valor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando-se o parecer do Ministério Público pela execução integral, sem, contudo, retirar o caráter coercitivo da medida.

6. Nos termos da legislação processual civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa pecuniária. Contudo, o levantamento do depósito correspondente é expressamente condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada, devendo a quantia permanecer bloqueada em conta judicial neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O atraso e a resistência injustificada no fornecimento de tratamento de saúde, superados apenas após o bloqueio judicial de altos valores, configuram recalcitrância que autoriza o restabelecimento da multa por descumprimento.

2. É admitida a redução do valor total da multa quando este se revelar exorbitante, devendo o montante readequado ser mantido em depósito judicial, sendo vedado o seu levantamento antes do trânsito em julgado da ação principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536, § 3º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.079.649, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8077161-61.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
R. S. M., REPRESENTADO POR SUA GENITORA RAQUEL SOUZA E SILVA,
e como recorrido
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
para restabelecer a multa por descumprimento e limitá-las a R$ 250.000,00,

restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante explanadas.